Tribunal: STJ
Processo: 1025230-68.2016.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2223895 - SP (2022/0316021-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL
PALHARES - RJ120077
LIVIA
NOGUEIRA
LINHARES
PEREIRA
PINTO
QUINTELLA - RJ125421
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
AGRAVADO
: ROGERIO VALENÇA ALVES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO SILVA - SP158144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE
SERVIÇOS FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO E
ONEROSIDADE EXCESSIVA. ILICITUDE CONFIGURADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGADO. SÚMULA 283/STF.
1. Não se observa violação do art. 1.022 do CPC, porque o Tribunal de
origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo,
portanto, de forma integral, a controvérsia posta.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e
suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte (AgInt no REsp n. 2.083.801
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
9/9/2024
de
).
12/9/2024
3. O Tribunal
assentou que, embora a limitação de reembolso de
a quo
despesas com prestadores não credenciados seja possível, no caso dos autos,
o reembolso deve ser integral já que a operadora do plano de saúde deixou de
observar seu dever de informação, tendo ocorrido obscuridade e
arbitrariedade na definição do valor do reembolso.
4. Incide, na hipótese em comento, por analogia, a Súmula 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48107852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: c3b2319e-fff6-463d-87f3-b738d6dbdeb2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48107852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: c3b2319e-fff6-463d-87f3-b738d6dbdeb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2223895 - SP (2022/0316021-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL
PALHARES - RJ120077
LIVIA
NOGUEIRA
LINHARES
PEREIRA
PINTO
QUINTELLA - RJ125421
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
AGRAVADO
: ROGERIO VALENÇA ALVES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO SILVA - SP158144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE
SERVIÇOS FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO E
ONEROSIDADE EXCESSIVA. ILICITUDE CONFIGURADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGADO. SÚMULA 283/STF.
1. Não se observa violação do art. 1.022 do CPC, porque o Tribunal de
origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo,
portanto, de forma integral, a controvérsia posta.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e
suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte (AgInt no REsp n. 2.083.801
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
9/9/2024
de
).
12/9/2024
3. O Tribunal
assentou que, embora a limitação de reembolso de
a quo
despesas com prestadores não credenciados seja possível, no caso dos autos,
o reembolso deve ser integral já que a operadora do plano de saúde deixou de
observar seu dever de informação, tendo ocorrido obscuridade e
arbitrariedade na definição do valor do reembolso.
4. Incide, na hipótese em comento, por analogia, a Súmula 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47450837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:53
Código de Controle do Documento: 1ddfcf7f-bf64-4ea4-b84d-89534910d12a

Cuida-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. contra decisão monocrática de relatoria do saudoso Min. Paulo
de Tarso Sanseverino que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento (fls. 1.106-1.112).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 986):

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA. Nulidade de cláusula, reembolso de
sessões de psicoterapia e danos morais. Sentença de parcial
procedência, afastando-se os danos morais. Recurso de
ambas as partes. Inconformismo da requerida. Não
acolhimento. Limites de reembolso estabelecidos em
cláusula genérica e de fatores complexos, que não
permitem ao consumidor compreender com clareza o
método adotado para o cálculo do reembolso devido.
Violação aos deveres de transparência e informação.
Abusividade reconhecida. Reembolso integral devido.
Precedentes. Inconformismo do autor/menor. Danos
morais. Não ocorrência. Descumprimento contratual que
causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar
sofrimento suficiente a justificar a condenação pretendida.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.013-1.018).
A decisão agravada tem a seguinte ementa (fl. 1.106):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DE
VALORES
DISPENDIDOS
COM
PROFISSIONAIS
NÃO
CREDENCIADOS. SUBSISTÊNCIA DE ÓBICE CAPAZ
DE, POR SI SÓ, MANTER INCÓLUME A DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA 283/STF.
1.
Verifica-se
que
a
Corte
estadual
julgou
fundamentadamente a matéria devolvida à sua apreciação,
expondo as razões que levaram às suas conclusões quanto à
manutenção do ressarcimento de profissional não
credenciado.
2. A recorrente argumentou, tão somente, o malferimento
ao art. 12, VI, da Lei n. 9656/98, deixando de refutar o
principal motivo trazido pelo acórdão para indeferir seu
pleito, que seja: ausência do dever de informação. Desse
modo, a subsistência de fundamento inatacado, apto a
manter a conclusão do aresto impugnado, impede a
admissão da pretensão recursal, a teor do entendimento da
Súmula no 283/STF: "é inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Documento eletrônico VDA47450837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:53
Código de Controle do Documento: 1ddfcf7f-bf64-4ea4-b84d-89534910d12a

AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE
O
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENÇÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

No agravo interno, a agravante insiste que houve violação do art. 1.022 do
CPC, sob o argumento de que era imprescindível o pronunciamento sobre questão que
considera decisiva para o deslinde do feito e que delimitou como sendo "acerca da
inexistência do direito ao reembolso integral por despesas com tratamento realizado fora
da rede credenciada" (fl. 1.117).
Aduz, ainda, que não se aplica ao caso o óbice da Súmula 283/STF, pois o
recurso especial teria atacado de forma eficaz todos os argumentos tratados no acórdão
recorrido.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
O agravado apresentou contrarrazões (fls. 1.133-1.139).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que a agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação do
art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 988-990):

Na hipótese, trata-se de pretensão de reembolso cumulada
com danos morais cuja controvérsia reside na obrigação da
ré de reembolsar a integralidade dos valores relativos aos
tratamentos médicos do menor (sessões de psicoterapia),
ante a alegada abusividade da cláusula de limitação de
reembolso e falta de clareza do cálculo dos valores a serem
reembolsados.
Restou incontroverso que houve a negativa de reembolso
integral das sessões de psicoterapia, com a justificativa de
que no contrato entabulado há expressa previsão contratual
de limitação de reembolso.
Embora a limitação de reembolso de despesas com
prestadores não credenciados seja possível, os critérios que
definem o montante do reembolso devem ser claros e
preestabelecidos, todavia o contrato entabulado entre as
partes, não é claro em relação aos valores do reembolso.
A cláusula do contrato, que prevê a base de cálculo do
reembolso em MÚLTIPLOS DE REEMBOLSO DE U. S.
MS. (FLS. 41/42), deixa dúvidas sobre qual o critério
adotado para a exata determinação dos valores, tratando-se
de unidade de medida lacônica e imprecisa, o que não pode
ser aceito nas relações de consumo.
Documento eletrônico VDA47450837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:53
Código de Controle do Documento: 1ddfcf7f-bf64-4ea4-b84d-89534910d12a

Os próprios cálculos apresentados pela requerida, em
contestação, demonstram a obscuridade, pois as sessões de
psicologia (todas de procedimento 62504037) ora são
reembolsadas pela URA 03; ora pela URA 0,329; e
também pela URA 0,3736 (fls. 195), tratando-se do mesmo
serviço, sessões de psicologia (fls. 332/339), não tendo sido
demonstrada, nem mesmo em sede de contestação, como se
chegou ao valor da URA Unidade de Reembolso Amil.
[...]
Assim, o contrato se vale de índice unilateral, descrito de
forma genérica no contrato, cuja apuração não pode ser
feita pelo consumidor, sendo obrigação do fornecedor
prestar informações claras e precisas a respeito do
conteúdo. As eventuais dúvidas ou obscuridades devem ser
resolvidas em favor do consumidor.
[...]
Não atendido o dever legal de informação e evidenciada a
onerosidade excessiva do contrato em desfavor do
consumidor, está configurado o ilícito praticado pela ré,
nos termos dos artigos 6o, III, 14 e 51, IV, X, XV e § 1o do
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, observa-se a obscuridade e a arbitrariedade na
definição do valor do reembolso, que deve se dar, no
presente caso, de forma integral. O método de cálculo
implica em limitação do direito do consumidor, portanto,
deve a cláusula limitativa ser clara, destacada e de fácil
compreensão, o que não ocorre neste caso, sendo nula a
tabela que também não integra o contrato. (n.g.)

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a
recorrente limita-se a suscitar que, nos termos da Lei n. 9.656/98, o reembolso se dará
nos lites das obrigações contratuais e nos casos de urgência/emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços credenciados. Todavia, deixa de impugnar o
fundamento do acordão recorrido no sentido de o reembolso deve ser integral quando a
operadora do plano de saúde fere o dever de informação, tendo ocorrido, no caso,
obscuridade e arbitrariedade na definição do valor do reembolso, o que atrai a incidência
da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA47450837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:53
Código de Controle do Documento: 1ddfcf7f-bf64-4ea4-b84d-89534910d12a

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. TESE
REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284/STF. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA DO
ART. 1.021. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão
recorrido foram objeto de impugnação específica nas
razões do recurso especial, é imperiosa a incidência do
óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal à
hipótese.
2. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide
o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. A alteração da orientação firmada no aresto impugnado
só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-
probatório do respectivo processo, providência vedada
nesta instância extraordinária em decorrência do disposto
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015
quando
não
comprovada
a
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.203/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47450837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:53
Código de Controle do Documento: 1ddfcf7f-bf64-4ea4-b84d-89534910d12a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.223.895 / SP
Número Registro: 2022/0316021-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10252306820168260001 1025230682016826000150000 20210000334710 20210000397509
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
AGRAVADO
: ROGERIO VALENÇA ALVES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO SILVA - SP158144
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Documento eletrônico VDA48074392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: b30b807f-ff67-4a12-b3c5-bad1ff4c8204

ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
AGRAVADO
: ROGERIO VALENÇA ALVES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO SILVA - SP158144
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: b30b807f-ff67-4a12-b3c5-bad1ff4c8204